Tribunal: TJMT
Processo: 1010438-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1010438-90.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – LUCAS DO RIO VERDE
Agravante : ICATU SEGUROS S.A.
Agravado : JULIANO GELIO
Número do Protocolo: 1010438-90.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ICATU SEGUROS S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde /MT, que nos autos da ação de “Cobrança de Seguro de Vida” (Proc. no 1003308-79.2018.8.11.0045), ajuizada por JULIANO GELIO contra a agravante, e também contra COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, ao sanear o processo, entre outras disposições, rejeitou a preliminar de prescrição suscitada pela ré Icatu Seguros, pois, segundo apreciação do magistrado, “embora as rés aleguem que a ciência ocorreu com o laudo pericial, apenas o trânsito em julgado da sentença que concedeu aposentadoria por invalidez ao autor tornou inconteste a discussão havida nos autos, sendo, pois, o momento do início da contagem do prazo” (cf. Id no 31282185 dos autos de origem).
A agravante insiste na prescrição da pretensão do autor, pois, cuidando-se de ação de cobrança de indenização decorrente de seguro de vida, “o prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, §1o, II, ‘b’, do Código Civil tem início com a ciência da invalidez permanente do segurado, como determina a súmulas no 101 e 278 do STJ”, e que, conforme se infere “dos laudos médicos (...) apresentados pelo próprio autor, este detém ciência de sua incapacidade permanente desde 26.06.2014”, momento em que se “atestou a sua invalidez permanente, informando a inexistência de tratamento à lesão”, porém, “o segurado somente realizou a solicitação administrativa em 05.10.2017, e ajuizou a presente demanda em (...) 06.08.2018, quando o prazo prescricional já havia transcorrido”.
Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja reconhecida e proclamada a prescrição, com a extinção do feito com resolução do mérito; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id no 42588489).
É a suma.
D E C I D O
A suspensão da eficácia da decisão recorrida é admitida quando “a imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (CPC, art. 995, § único), ou seja, para seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento, não basta que a parte queira e requeira, exigindo-se fundamentos relevantes quanto ao desacerto da decisão impugnada e, ainda, capazes de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida, ou, então, acarretar em dano gravíssimo ao requerente.
Em cognição sumária, não enxergo onde reside a urgência indispensável ao sobrestamento do feito, eis que não há risco algum de dano grave ou irreversível com o simples prosseguimento do feito de origem até a conclusão deste recurso, até porque, ao final, se rejeitada a pretensão autoral, nada impede que a agravante exija a recomposição de eventuais prejuízos financeiros com o prosseguimento da ação, e, depois, análise preliminar das provas dos autos não garantem segura conclusão, ainda que em sede precária, quanto à tese de prescrição da pretensão de cobrança deduzida na inicial.
É certo que o art. 206, § 1°, inciso II, alínea “b”, do CC prevê que prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, começando a contagem do prazo a partir da ciência do fato gerador da pretensão, e que, para encerrar quaisquer dúvidas quanto à interpretação do texto legal, o eg. STJ editou a Súmula no 278, que reza que “o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.
Essa proposição não se discute nos autos. O cerne desta discussão meritória é definir o momento em que houve a ciência inequívoca do autor/agravado da incapacidade permanente, pois é o ponto decisivo à configuração ou não da prescrição, eis que fixa o termo inicial da contagem do prazo ânuo. E, ao menos por ora, admito que merece ser prestigiado o raciocínio da magistrada de que o marco a ser considerado como ciência inequívoca da incapacidade é o trânsito em julgado da sentença declaratória da aposentadoria por invalidez, haja vista que, considerando que o pedido indenizatório se funda na invalidez permanente para o trabalho, e que o reconhecimento de tal condição pressupõe provimento judicial, só se pode falar em uma ciência inequívoca do segurado quando a sentença faz coisa julgada, tornando-se imutável e indiscutível, até porque não se pode olvidar que o relatório médico indicado pela Seguradora/agravante foi feito unilateralmente pelo segurado, podendo perfeitamente ser questionada e afastada no curso da ação.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 20 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator